Tribunal: STF
Processo: ARE 1534506
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 12, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Ação ordinária. Aposentadoria especial. Possibilidade. Interesse de agir presente. Pedido administrativo e ação judicial anteriores ao requerimento de exoneração da autora, que não desistiu de sua pretensão. Precedente. Mérito. Aplicação do regime jurídico sob a égide do qual se perfizeram as exigências para a aposentadoria. Precedentes do STF. Emenda Constitucional nº 103/19, c.c. Lei Complementar Estadual nº 1.354/20. Cômputo das frações de tempo para a aferição da pontuação que não deve se restringir às regras de transição atinentes à aposentadoria voluntária (art. 10), sob pena de se estabelecer exigência etária mais gravosa, em nítida incompatibilidade com o escopo da aposentadoria especial. Autora que faz jus aos proventos a partir da satisfação dos requisitos legais, sendo irrelevante a data do requerimento administrativo. Recurso parcialmente provido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV e OUTRA alegam ter o acórdão recorrido violado o art. 40, caput, da CF/1988 (Doc. 19, fl. 1).



    Sustentam que “a demissão do servidor público rompe com o seu vínculo funcional com a administração pública” (Doc. 14, fl. 5), inexistindo direito adquirido ao servidor de ser aposentado quando não cumpriu os requisitos (Doc. 14, fl. 5).



    Com base nisso, argumentam que o acórdão é contraditório, uma vez que “em sua fundamentação, o Relator reconhece que faltou o preenchimento de um requisito legal, mas afasta o requisito sob o argumento de que seria injusto e incompatível com o sistema previdenciário” (Doc. 14, fl. 7).



    Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso.



    O recurso foi inadmitido, aos fundamentos de que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (fl. 17); e (b) incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Doc. 17).



    No Agravo, a parte agravante defende a inaplicabilidade dos referidos óbices processuais. Reitera, ainda, as razões do extraordinário (Doc. 19).



    Por fim, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 22).



    É o relatório. Decido.



    O recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 14, fl. 4):



    “Encontra-se indubitavelmente presente o requisito da repercussão geral. A questão veiculada no presente recurso transcende o interesse subjetivo individual, repercutindo não somente no âmbito de todo o funcionalismo público, mas também de toda a sociedade, visto que a matéria aqui versada é de ordem público-constitucional. 



    O efeito multiplicador da decisão é concreto, uma vez que incontáveis outros ex-servidores poderão ingressar com pedido idêntico, resultando em aumento indevido de despesa pública.



    A questão que está sendo discutida repercute em demandas análogas, por todo solo nacional, dimensionando a matéria à sua repercussão social, jurídica, política e econômica.



    Vislumbra-se, in casu, inequívoca repercussão jurídica, ante a possibilidade de criação de perigoso precedente jurisprudencial que poderá embasar outras demandas idênticas.



    Igualmente, encontra-se presente a repercussão econômica, visto que a decisão combatida estabelece critério de aposentadoria diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal, vulnerando o equilíbrio financeiro da Administração com despesas de pessoal. 



    Diante disso, demonstrada está a repercussão geral da questão constitucional.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem deu parcial provimento a apelação da ora recorrida, garantindo-lhe o direito à aposentadoria especial segundo as regras vigentes ao tempo em que satisfez os pressupostos legais para obter o benefício.



    Vejam-se os fundamentos do acórdão recorrido (Doc. 12, fls. 3-9): 



    “A autora pertenceu aos quadros do Estado de São Paulo, quando exercera o cargo de Médica. Munida da Certidão de Tempo de Contribuição emitida pela Administração (fls. 44/45), postulou aposentadoria especial junto à SPPrev em 28 de agosto de 2020 (cf. protocolo de fls. 200/203), o que foi indeferido, ao argumento de que não teriam sido cumpridos os requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.354/20 (fls. 226/228). Em Juízo, por meio da presente ação proposta em 19 de abril de 2023, pretende reverter a negativa. 



    Consoante se depreende da r. sentença, a exoneração da função pública efetivada em 28 de abril de 2023 constituiria fato impeditivo ao pleito, haja vista o rompimento do vínculo administrativo, obstando a aposentadoria. 



    Entretanto, respeitado entendimento diverso, afigura-se subsistente o interesse de agir, sobretudo em razão das inequívocas reivindicações manifestadas pela autora, em âmbito judicial e extrajudicial, de modo que a exoneração superveniente não lhe afeta a necessidade ou a utilidade da tutela, consistente no reconhecimento do desacerto em que a decisão administrativa incorreria, outorgando-se a inativação e a consequente percepção dos proventos de aposentadoria. 



    (…)



    E, em arremate, colhe-se dos precedentes aludidos pela r. sentença que estes retratam hipótese diversa, na qual a extinção do vínculo funcional antecede o próprio pedido administrativo 



    Quanto ao mérito, assiste razão à autora. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se a disciplina legal vigente ao tempo em que se satisfazem os pressupostos legais de aposentadoria: 



    (…)



    Consoante se depreende da certidão emitida pela Administração (fls. 44/45), em agosto de 2020 a autora perfez os 25 anos de efetiva contribuição exigidos conforme a Lei Federal nº 8.213/91, aplicada ao servidor público por força da Súmula Vinculante nº 33, não cabendo, nos termos do pedido administrativo, presumir-se a continuidade do vínculo desde o ingresso (cf. fls. 200/203), sem se atentar às interrupções apuradas pela Administração. 



    Contudo, insta notar que à época já vigoravam as alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/19, que acrescentou o § 4º-C ao artigo 40, e, notadamente, pela Lei Complementar Estadual nº 1.354, de 06 de março de 2020, cujo artigo 13 regulou explicitamente os requisitos para a aposentadoria especial, inclusive em regime transitório: 



    (…)



    No caso dos autos, computando-se todo o interregno relativo à carreira da servidora, isto é, até sua exoneração, verifica-se que ela passou a contar com 27 anos e 8 meses de contribuição e 58 anos e 8 meses de idade, cujo somatório satisfaria a pontuação exigida. 



    Não se descura que a inclusão de frações de tempo para efeitos da aludida pontuação cinge-se à hipótese do artigo 10 da lei: 



    (…)



    Entretanto, restringir o alcance dessa forma de contagem à aposentadoria voluntária acarretaria situação incompatível com o sistema previdenciário. 



    Com efeito, na espécie, ao se deduzir 27 anos de contribuição dos 86 pontos exigidos pela lei, seria necessário que a autora completasse 59 anos de idade para se aposentar na modalidade especial, consubstanciando requisito etário mais gravoso do que aquele previsto na regra ordinária de transição (57 anos, cf. § 1º), a despeito dos presumidos efeitos deletérios do agente nocivo sobre a saúde, os quais impactam diretamente na expectativa de vida do servidor. 



    Assim, a exclusão das frações de tempo na aposentadoria especial não encontra respaldo jurídico, cabendo integrá-las à pontuação obtida pela autora, que alcançou o direito à aposentadoria especial ao preencher os requisitos para tanto e não a formular o pedido administrativo original.”



    De fato, como assentado pelo Tribunal de origem, esta CORTE fixou o entendimento de que a aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. 



    Nesse sentido, confiram-se:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. I E § 2º DO ART. 17 E ARTS. 65 E SEGUINTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 412/2008 DE SANTA CATARINA, ALTERADOS PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 773/2021. ORGANIZAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA CATARINA. AMPLIAÇÃO DA BASE CONTRIBUTIVA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES. ALTERAÇÃO DE NORMAS DE TRANSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. a 3. (omissis...)



    4. Em matéria previdenciária, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. Precedentes.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 7026, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 22/8/2023)



    “EMENTA: - CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA: PROVENTOS: DIREITO ADQUIRIDO. I. - Proventos de aposentadoria: direito aos proventos na forma da lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade, mesmo se requerida após a lei menos favorável. Súmula 359-STF: desnecessidade do requerimento. Aplicabilidade à aposentadoria previdenciária. Precedentes do STF. II. - Agravo não provido.” (RE 269407 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 2/8/2002)



    Além disso, o acórdão recorrido consignou que a autora, não obstante as regras de transição da Lei Complementar 1.354/2020, tem direito à aposentadoria especial, pois já havia reunido os requisitos necessários para tanto segundo as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos da inatividade.



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise do contexto normativo infraconstitucional aplicável à espécie, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido: 



    “Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.452.525 AgR/CE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 6/2/2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.189.836 AgR/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12/12/2019)



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões em que se debateu questão bem semelhante a ora enfocada: ARE 1516943/SP, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 18/10/2024; e ARE 1463405/SP, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Dje de 23/05/2024.



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente